Tribunal: TJPA
Processo: 0803705-56.2021.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803705-56.2021.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DAVI ROCHA SUNIGA, ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI
Nº 11.343/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - PRELIMINAR
DA NULIDADE DO PROCESSO EM VIRTUDE DA OBTENÇÃO DA PROVA POR MEIO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. Esta preliminar não pode ser acolhida, uma vez que verifica-se que os policiais militares, após perceberem a atitude suspeitas dos acusados, realizaram a busca pessoal na acusada Ana Cláudia, tendo sido encontrado entorpecente, mormente em

que foi
realizada a entrada no domicílio do acusado Davi e realizado o flagrante
. Preliminar rejeitada.

2 - MÉRITO

I –

A autoria e materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que os duzentos e quarenta embrulhos
apreendidos eram da substância vulgarmente conhecida como “cocaína”. No que tange à autoria, a prova oral colhida demonstra que os policiais militares avistaram os recorridos em atitudes suspeitas, quando realizaram abordagem pessoal, encontraram com a apelada um saco plástico com 60 (sessenta) petecas de pasta base de cocaína e encontraram na residência do apelado Davi 180 (cento e oitenta) petecas de entorpecentes. São válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. O conjunto probatório é harmonioso, não havendo o porquê se falar em falta de provas para a condenação. Precedentes.

DA DOSIMETRIA

DOSIMETRIA DE DAVI ROCHA SUNIGA

II - 1a fase:

A culpabilidade do Réu não refoge a reprovabilidade constante no próprio tipo penal, enquanto juízo de reprovação puramente normativo. Não há nos autos informações negativas acerca de antecedentes criminais do Réu. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é inerente à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto as circunstâncias do crime nas quais, em tais espécies criminosas, se considera a natureza e a quantidade de droga encontrada, entendo que o material apreendido foi suficiente para caracterizar o tráfico propriamente dito, portanto, não deve ser analisada como circunstância judicial desfavorável, sob pena de bis in idem. A conduta do Réu não teve maiores consequências, sendo que, ainda, não se pode cogitar sobre comportamento da vítima.

III- À vista dessa individual averiguação, que se mostrou favorável ao Réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

IV - 2a fase: Embora o réu tenha confessado a conduta criminosa e era menor de vinte e um anos na data do fato, as atenuantes não podem ser aplicada por conta da pena ter sido inicialmente fixada no patamar mínimo.

V - 3a fase: Verifico que o Réu se enquadra na hipótese prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.11.343/06, posto ser seja primário (não reincidente) e não se dedicar às atividades criminosas.

VI - Não se verificam causas de aumento de pena. Com isso, fica o Réu definitivamente condenado a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal.

VII - Em vista do comando contido no artigo 33, §2º, c, do Código Penal e, ainda, de acordo com os enunciados n. 718 e 719, da súmula de jurisprudência do STF, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto.

VIII - No entanto, verifico que na situação em tela torna-se cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sendo certo que o Réu preenche os requisitos elencados no artigo 44, do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito.

IX - Assim sendo, observado o disposto no artigo 44, §2º, 1ª parte, na forma do artigo 46, ambos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, qual seja, a de prestação de serviços à comunidade, por se revelar absolutamente adequada ao caso, pois visa resgatar o sentimento humanitário do agente, cujos parâmetros serão estipulados pelo Juízo a quo.

DOSIMETRIA DE ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA

X- 1a fase: As diretrizes do artigo 59, do Código Penal devem ser analisadas em conjunto com o comando do artigo 42, da Lei n. 11.343/06. A culpabilidade da Ré não refoge a reprovabilidade constante no próprio tipo penal, enquanto juízo de reprovação puramente normativo. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é inerente à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto as circunstâncias do crime nas quais, em tais espécies criminosas, se considera a natureza e a quantidade de droga encontrada, entendo que o material apreendido foi suficiente para caracterizar o tráfico propriamente dito, portanto, não deve ser analisada como circunstância judicial desfavorável, sob pena de bis in idem. A conduta da Ré não teve maiores consequências, sendo que, ainda, não se pode cogitar sobre comportamento da vítima.

XI -À vista dessa individual averiguação, que se mostrou favorável ao Ré, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

XII- 2a fase: Não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes, portanto, mantenho a pena anteriormente dosada.

XIII- 3a fase: Não causas de aumento ou diminuição de pena.

XIV - Com isso, fica a Ré definitivamente condenada a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal.

XV- Em vista do comando contido no artigo 33, §2º, b, do Código Penal e, ainda, de acordo com os enunciados n. 718 e 719, da súmula de jurisprudência do STF, a Ré deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto.

XVI - Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo provido, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que absolveu
DAVI ROCHA SUNIGA E ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA
da prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que as provas produzidas nos autos não deixam dúvidas que os recorridos praticaram o crime descrito na exordial, em virtude de estarem em posse de petecas de substância conhecida por cocaína.

Pede o provimento do apelo para ver o recorrido condenado nas penas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, a defesa dos apelados defende o improvimento do recurso, aduzindo que os elementos de cognição contidos no processo não fornecem a certeza necessária que o material entorpecente encontrado lhe pertencia.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
, o
delito foi assim narrado:

“[...]A denúncia oferecida narra, em síntese, que no dia 17/03/2021, os acusados foram presos em flagrante delito, após revista policial, por trazerem consigo e terem em depósito na residência, 240 (duzentos e quarenta) petecas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína..[...]”

PRELIMINAR

Consoante relatado, o r. do Ministério Público interpôs apelação penal, e nas
razões recursais
, pleiteia a reforma da sentença, alegando que nos autos existem elementos probatórios que sustentem a condenação dos recorridos
DAVI ROCHA SUNIGA E ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA
, nas penas dos crimes previstos no
art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes)
.

De início, quanto a alegada nulidade da busca e apreensão realizada sem mandado, rejeito a preliminar alegada, haja vista que, ao contrário do alegado pela defesa, há nos autos elementos firmes que demonstram a legalidade do flagrante, uma vez que os policiais militares que realizaram a diligência, quando ouvidos em juízo, foram unânimes em declarar que estavam em ronda policial quando avistaram os ora recorridos em atitudes suspeitas e que ao se aproximarem dos acusados, foi feita uma abordagem na acusada Ana Cláudia, tendo sido encontrado no cós de sua cintura uma trouxa de entorpecentes. Afirmaram ainda que entraram na residência do acusado Davi, onde foram encontradas 180 (cento e oitenta) petecas de entorpecentes
e realizado o flagrante.

Com base no art.5°, XI da Carta Magna, o flagrante delito está entre as hipóteses de afastamento da inviolabilidade da residência:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial

In casu, conforme exposto na instrução processual, a entrada dos policiais foi efetivada, após realizada diligências que indicavam fundada suspeita da prática do crime de tráfico de entorpecentes em seu interior.

Logo, devidamente autorizada a entrada no domicílio, eis que dentro de uma das hipóteses de flagrante.

Neste sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INOCÊNCIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO.

1. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

2. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente.

Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. No caso, como bem destacado no acórdão recorrido, "a Polícia Militar diligenciou no sentido de apurar fundada suspeita da prática de crime de tráfico de entorpecentes em sua residência".

3. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. No caso, foram apreendidos com o paciente 508,10g de crack, além de 4 pinos de cocaína.

5. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado.

6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido; (RHC 140.916/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

Portanto, não há que se falar que as provas foram obtidas por meio ilícito, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

A materialidade delitiva encontra-se, sobejamente demonstrada pelo Laudo Toxicológico Definitivo do exame do entorpecente, o qual conclui que a substância apreendida se trata de cocaína.

No que tange a autoria do crime, os depoimentos colhidos em juízo são suficientes para imputar ao recorridos a narrativa contida na Denúncia.

O policial militar Élton Siqueira de Azevedo, alegou em Juízo que avistaram os nacionais com atitudes suspeitas, quando foram até os nacionais e realizaram abordagem pessoal, encontraram com a acusada um saco plástico com 60 (sessenta) petecas de pasta base de cocaína; Que o Davi relatou que teria mais dentro da residência e o mesmo permitiu a entrada dos policiais no imóvel e entregou 180 (cento e oitenta) petecas de entorpecentes aos policiais e disse que apenas guardava para a acusada Ana Cláudia.

Os policiais Scyllas Batista de Sena Júnior e Suelen Siqueira de Azevedo Sarmento, em seus depoimentos, ratificaram o depoimento dado pelo policial Élton Siqueira. A policial Suelen Siqueira acrescentou que foi ela que efetuou a abordagem na recorrida Ana Cláudia e que encontrou uma trouxa de entorpecentes no cós da cintura da apelada.

Cabe ressaltar que, até que seja provado o contrário (presunção juris tantum), os depoimentos de policiais gozam de presunção de legitimidade e de veracidade (boa-fé). Desta feita, podem ser considerados como meio de prova válido, não só por envolver exercício de atividade profissional lícita e regulamentada, mas também por não guardar qualquer coerência a atribuição, pelos mesmos, e de forma aleatória e irresponsável, de prática criminosa a quem quer que seja, ou a quem sabem ser inocente.

Senão vejamos:

"EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, DA LEI N° 11.343/06. 1. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA, RESTARAM PROVADAS PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO DE FL. 21, ATESTANDO QUE A ACUSADA PORTAVA 04 PETECAS, CONTENDO SUBSTÂNCIA PULVERULENTA BRANCA, PESANDO 24,924 GRAMAS DE COCAÍNA, BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ESTAVAM PRESENTES NO MOMENTO DA PRISÀO EM FLAGRANTE DA APELANTE. TESTEMUNHO DO AGENTE PÚBLICO HARMÔNICO E UNÍSSONO NO SENTIDO DA RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DA RÉ. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO A ANÁLISE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS, ASSOCIADA À APREENSÃO DA DROGA EM PODER DA ACUSADA COMPROVAM A TRAFICÂNCIA POR ELA EXERCIDA. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena da apelante em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime Aberto, substituindo-a por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1a Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro de 2018. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira. Belém/PA, 18 de dezembro de 2018. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora",

Outros elementos devem ser valorados para informar a caracterização da infração penal.

Embora quantidade de droga apreendida não possa ser unicamente valorada, é levada em consideração com os demais elementos formulados nos autos, em relação a outros fatores que que foram avaliados para determinação da infração penal afirmada na peça vestibular.

Diante de todo exposto
,
julgo procedente
a inicial acusatória e condeno
DAVI ROCHA SUNIGA E ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA
, qualificada nos autos, nas sanções punitivas dos crimes previstos no
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, passando a realizar a dosimetria da pena:

DOSIMETRIA DE
DAVI ROCHA SUNIGA

1a fase:

As diretrizes do artigo 59, do Código Penal devem ser analisadas em conjunto com o comando do artigo 42, da Lei n. 11.343/06.

A culpabilidade do Réu não refoge a reprovabilidade constante no próprio tipo penal, enquanto juízo de reprovação puramente normativo. Não há nos autos informações negativas acerca de antecedentes criminais do Réu. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é inerente à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto as circunstâncias do crime nas quais, em tais espécies criminosas, se considera a natureza e a quantidade de droga encontrada, entendo que o material apreendido foi suficiente para caracterizar o tráfico propriamente dito, portanto, não deve ser analisada como circunstância judicial desfavorável, sob pena de bis in idem. A conduta do Réu não teve maiores consequências, sendo que, ainda, não se pode cogitar sobre comportamento da vítima.

À vista dessa individual averiguação, que se mostrou favorável ao Réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2a fase:

Embora o réu tenha confessado a conduta criminosa e seja menor de vinte e um anos na data do fato, as atenuantes não podem ser aplicada por conta da pena ter sido inicialmente fixada no patamar mínimo.

3a fase:

Verifico que o Réu se enquadra na hipótese prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.11.343/06, posto ser seja primário (não reincidente) e não se dedicar às atividades criminosas.

Não se verificam causas de aumento de pena.

Com isso, fica o Réu definitivamente condenado a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal.

Em vista do comando contido no artigo 33, §2º, c, do Código Penal e, ainda, de acordo com os enunciados n. 718 e 719, da súmula de jurisprudência do STF, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto.

No entanto, verifico que na situação em tela torna-se cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sendo certo que o Réu preenche os requisitos elencados no artigo 44, do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito.

Assim sendo, observado o disposto no artigo 44, §2º, 1ª parte, na forma do artigo 46, ambos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, qual seja, a de prestação de serviços à comunidade, por se revelar absolutamente adequada ao caso, pois visa resgatar o sentimento humanitário do agente, cujos parâmetros serão estipulados pelo Juízo
a quo
.

DOSIMETRIA DE ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA

1a fase:

As diretrizes do artigo 59, do Código Penal devem ser analisadas em conjunto com o comando do artigo 42, da Lei n. 11.343/06.

A culpabilidade da Ré não refoge a reprovabilidade constante no próprio tipo penal, enquanto juízo de reprovação puramente normativo. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é inerente à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto as circunstâncias do crime nas quais, em tais espécies criminosas, se considera a natureza e a quantidade de droga encontrada, entendo que o material apreendido foi suficiente para caracterizar o tráfico propriamente dito, portanto, não deve ser analisada como circunstância judicial desfavorável, sob pena de bis in idem. A conduta da Ré não teve maiores consequências, sendo que, ainda, não se pode cogitar sobre comportamento da vítima.

À vista dessa individual averiguação, que se mostrou favorável ao Ré, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2a fase:

Não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes, portanto, mantenho a pena anteriormente dosada.

3a fase:

Não causas de aumento ou diminuição de pena.

Com isso, fica a Ré definitivamente condenada a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal.

Em vista do comando contido no artigo 33, §2º, b, do Código Penal e, ainda, de acordo com os enunciados n. 718 e 719, da súmula de jurisprudência do STF, a Ré deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/07/2023